Tribunal: TJES
Processo: 5012690-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012690-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. No presente caso, o v. acórdão foi claro ao destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 3. Ademais, não há que se falar em limitação da revisão das
astreintes
somente em relação às parcelas vencidas, uma vez que a “
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ‘o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020)
’. (AgInt no AREsp n. 2.059.692/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012690-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO DAHER BORGES - ES5335, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

No presente caso, o v. acórdão foi claro ao destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Ademais, não há que se falar em limitação da revisão das
astreintes
somente em relação às parcelas vencidas, uma vez que a “
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ‘o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020)
’. (AgInt no AREsp n. 2.059.692/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)”

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)